Tribunal: TJDFT
Processo: 0720722-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS. CESSÃO DO CRÉDITO PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PRATICA POR TERCEIROS. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO DO CONSUMIDOR PARA FIRMAR CONTRATO PERANTE AS RÉS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM. CRITÉRIOS OBSERVADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. VALOR. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - O exame da legitimidade passiva ad causam se faz a partir da relação jurídica material subjacente eventualmente existente entre as partes. Em se tratando de declaratória negativa em desfavor de empresa de móveis planejados (primeira ré) e da instituição financeira cessionária de crédito (segunda ré/apelante), relativa a suposto contrato de financiamento e à cessão do respectivo crédito, os quais tem por devedora a autora, com inscrição em cadastro de inadimplentes, presente o liame jurídico-obrigacional que os autoriza a figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.

2 - O consumidor não pode sofrer as consequências do ato ilícito de terceiro, que utilizou seus documentos para firmar contrato de financiamento posteriormente cedido a uma instituição financeira.

3 - A instituição financeira, por ser fornecedora de serviços (CDC, art. 3o, § 2o), responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor no desenvolvimento de suas atividades (arts. 14, caput, e 17, do CDC). A responsabilidade desloca-se para o terreno do risco do empreendimento, devendo suportar as consequências advindas de ato fraudulento.

4 - A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (damnum in re ipsa), por isso, não precisa se perquirir acerca da comprovação do prejuízo. Para tanto, basta a comprovação da inscrição indevida, surgindo para o fornecedor o dever de indenizar.

5 - O quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser fixado atendendo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida, sem constituir, contudo, fonte de enriquecimento ilícito. Afigurando-se razoável o montante arbitrado na sentença, impõe-se a sua manutenção.

6 - Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios são devidos desde o evento danoso.

7 - O valor arbitrado para as astreintes diárias deve ser fixado em patamar que seja suficiente para desencorajar o descumprimento da obrigação, sem implicar enriquecimento ilícito da outra parte.

8 - Apelação da segunda ré não provida e apelação da autora parcialmente provida.